Tribunal: TJBA
Processo: 0300341-96.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300341-96.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS WILHA DE LIMA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. RAZÕES SUFICIENTES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. ENTRADA FRANQUEADA PELO APELANTE QUE FOI APREENDIDO NA FRENTE DA SUA CASA. SÚPLICA PELA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIRMADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. COERÊNCIA E HARMONIA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. PRÁTICA DO TRÁFICO SOBEJA EVIDENCIADA NOS AUTOS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO MAIOR GRAU DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ESCOLHA DA FRAÇÃO MÍNIMA. NÃO HÁ ÓBICE PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO NO GRAU MÁXIMO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIDO. INFRAÇÃO COMETIDA NO LOCAL ONDE SE REALIZAVAM SHOWS DOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE. CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE APLICADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, por ter sido flagrado, no dia 24/06/2017, trazendo consigo uma porção de cocaína, pesando 1,60g (um vírgula sessenta grama) e a quantia de R$50,00 (cinquenta reais), tendo sido também apreendidos, no interior da sua residência, 18 (dezoito) trouxinhas, pesando 57,18g (cinquenta e sete vírgula dezoito gramas) e um tablete de maconha, pesando 127,97g (cento e vinte e sete vírgula noventa e sete gramas), uma embalagem contendo sementes da mesma substância, uma embalagem contendo pedras de Crack, pesando 0,52g (cinquenta e dois centigramas), além da quantia de R$118,00 (cento e dezoito reais). 2. A Defesa alega ter havido violação de domicílio. Conforme se vislumbra dos autos, o Corréu conduziu os policiais ao local onde possivelmente encontrariam o Apelante, e, de fato, este foi localizado em frente a sua residência e, após a busca pessoal, informou que possuía mais drogas em sua casa, tendo franqueado, neste momento, a entrada dos agentes públicos. 3. Vale consignar que é dispensável mandado de busca e apreensão para ingresso na residência do acusado, considerando possuir o delito de tráfico ilícito de entorpecentes natureza permanente, no qual o estado de flagrância prolonga-se no tempo. No caso sob exame, os policiais possuíam fundadas razões que demonstraram a necessidade de adentrar no imóvel. Precedentes. Preliminar rejeitada. 4. Corroborado pelo Auto de Exibição e Apreensão, confirmou-se as características e especificações das drogas encontradas com o Apelante, através do Laudo de Constatação e do Laudo de exame pericial definitivo, onde está consignado que fora detectada a substância tetrahidrocanabinol (maconha) e benzoilmetilecgonina (cocaína). A apresentação da MACONHA em porções individualizadas (quase 200 gramas), da COCAÍNA, esta numa quantidade menor, e da quantia de dinheiro em posse do Apelante e do Corréu, assim como os depoimentos dos policiais, ensejam que todo o procedimento investigatório foi conclusivo quanto ao tráfico de entorpecentes. 5. Ressalte-se que, sob o crivo do contraditório, as alegações defensivas são fundadas apenas nas declarações do acusado, que tenta livrar-se do quanto lhe foi imputado, não tendo feito prova alguma de sua inocência, restando comprovado pelo acervo probatório que, embora não se recordem de todos os detalhes, não há contradições nas declarações dos policiais, como bem asseverou o Magistrado singular, tais depoimentos se revestem de veracidade e fundamentam a condenação. 6. Quanto à dosimetria, com a pena-base estabelecida no mínimo legal, à míngua de agravantes e atenuantes, o Juiz a quo, ante o preenchimento dos requisitos, aplicou a fração de 1/6 como causa de diminuição referente ao §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, olvidando, contudo, de fundamentar o seu critério de escolha da fração. 7. Resta configurado que, embora tenha exercido o direito de ficar calado durante o interrogatório judicial, o Recorrente confessou aos policiais a propriedade da droga no momento do flagrante, assim como confessou, na fase inquisitorial, que havia comprado maconha pra revender. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém, com a pena-base fixada no mínimo legal, não há possibilidade de a sanção sofrer decréscimo, em virtude do quanto estabelecido na Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”. 8. No que diz respeito ao tráfico privilegiado, cabe elucidar que a redução em patamar inferior à fração máxima prevista em lei, no tráfico privilegiado, deve vir fundamentada nas circunstâncias que o Julgador entender que extrapole o ordinário, havendo uma corrente que afirma que não pode ser fundamentada tão somente na natureza e quantidade da droga. Tendo em vista que, no caso sob exame, o Juiz de piso sequer utilizou de qualquer fundamento pra justificar a fração que escolheu para conceder tal benesse, não há justificativa para que não seja alcançado o patamar máximo. Portanto, fica a pena intermediária estabelecida em 1 ano e 8 meses de reclusão. 9. Concluindo o cálculo dosimétrico, o Juízo a quo, valendo-se de critérios legais objetivos, aplicou a causa de aumento relativa ao art. 40, III, da Lei de Drogas, por restar configurado que o delito foi cometido na área de show, próxima ao palco, durante os festejos juninos da cidade, em demonstração de idônea fundamentação. E o fez no patamar mínimo de um sexto, que ora mantenho, restando a sanção, definitivamente, fixada em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 138 (cento e trinta e oito) dias-multa, no valor arbitrado pelo Juízo singular. 10. Nesta senda, com o quantum da sanção, doravante, em patamar inferior a 4 (quatro) anos, resta estabelecido o regime aberto para o início de seu cumprimento, assim como abrange a possibilidade de substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juiz da Execução. 11. Quanto à isenção de custas e afastamento da pena de multa, tenho que a circunstância de hipossuficiência do Recorrente não obsta a sua condenação às custas processuais, bem como é descabido o deferimento da suplicada isenção da pena de multa, desde quando se sabe que a multa é preceito secundário da norma penal, e nem a alegada incapacidade financeira do Apelante pode afastar a imposição desta pena pecuniária, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 12. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. 13. Parecer ministerial pelo desprovimento do apelo. 14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para estabelecer a pena definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 138 (cento e trinta e oito) dias-multa, fixando o regime aberto, possibilitando a substituição por restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juiz da Execução. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 0300341-96.2018.8.05.0004, de Alagoinhas/BA, na qual figura como Apelante CARLOS WILHA DE LIMA SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto do relator.